Tribunal: TCU
Processo: 026.209/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 292024, modalidade Pregão e Uasg 289007 (Objeto: Registro de Preços para contratação de um bureau de CRM especializado para fornecer serviços de estratégia, desenvolvimento, integração e execução de jornadas de relacionamento CRM no Marketing Cloud da Salesforce. Os serviços devem ser baseados nos princípios do Marketing 1 a 1, incluindo a automação de campanhas e a personalização através da análise de dados e orquestração do fluxo de interações nos canais digitais, remotos e presenciais)

Inteiro teor:
Acórdão 115/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços 29/2024, sob responsabilidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (Sebrae/DN), tendo por objeto a contratação de um bureau de Customer Relationship Management (CRM), Gestão de Relacionamento com o Cliente, especializado para fornecer serviços de estratégia, desenvolvimento, integração e execução de jornadas de relacionamento CRM no Marketing Cloud da Salesforce. Considerando que o representante alegou, em suma, as seguintes irregularidades no certame: a) nulidade da revogação do PE-SRP 16/2024, que antecedeu o PE-SRP 29/2024, por desvio de finalidade; b) exigências de habilitação técnica, notadamente o item 6.3, alíneas "a", "b" e "c.3" do edital, restritivas à competição e sem justificativa; e c) consideração de cada Sebrae/UF como sendo uma entidade autônoma, quando todo o Sistema Sebrae deveria ser considerado uma única entidade. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando a inexistência de plausibilidade jurídica tanto ao suposto desvio de finalidade na revogação do PE-SRP 16/2024, quanto à suposta consideração de cada Sebrae/UF como entidade autônoma; considerando que a vedação à aceitação do somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional tem o potencial de restringir a competitividade do certame, devendo tal vedação ser justificada, técnica e detalhadamente, no processo administrativo de contratação, consoante jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1153/2024-TCU-Plenário , relator: Ministro Antonio Anastasia); considerando que, a despeito da vedação constante do instrumento convocatório, seis empresas apresentaram propostas na sessão pública do PE-SRP 29/2024, não se configurando em concreto a restrição da competitividade; considerando que, com base nos elementos constantes dos autos, a entidade contratante conseguiu preços atrativos, com descontos que superam os 50% do valor de referência, e que não foram identificados indícios de sobrepreço na contratação ora em análise; considerando estar configurado o perigo da demora reverso, uma vez que se trata de contratação de serviço ou bem essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada, e não haver contrato anterior com o mesmo objeto com razoável vigência ou possibilidade de prorrogação; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como nos pareceres da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la, parcialmente, procedente, expedindo o comando especificado no item 1.6 abaixo; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.209/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edinando Luiz Brustolin (21087/OAB-SC), Carolina de Medeiros Back (50084/OAB-SC) e Arthur Martins Fonseca Valença (72489/OAB-SC), representando 9mm Propaganda Ltda.; Thiago Brugger da Bouza (20883/OAB-DF), Laura Delalibera Mangucci Rodrigues (47835/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no PE-SRP 29/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: vedação ao somatório atestado para fins de comprovação da prestação de serviços a empresas com mais de dez milhões de clientes, prevista no item 6.3, alíneas "b" e "c.3", do edital, em afronta à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.153/2024, 2.291/2021 e 1.231/2012, todos do Plenário do TCU.